Tribunal: TJES
Processo: 0004168-52.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004168-52.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO XIMENES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL
Nº
0004168-52.2016.8.08.0045

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
RICARDO XIMENES DE SOUZA

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – HONORÁRIOS – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CARATER
não
VINCULANTE –
critérios dos §§27 e 8º do artigo 85 do cpc
– RECURSO PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está vinculado a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para fixação dos honorários de sucumbência de defensores dativos.

2.
A fixação deverá ser feita considerando as nuances de cada caso.
A participação em audiência (único ato) realizada pelo juízo, justifica a modificação do parâmetro utilizado, para que seja fixado por equidade, pelos critérios contidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

3.
Honorários advocatícios fixados no valor de R$900,00 (novecentos reais).

4.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem este Conselho da Magistratura, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
dar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitoria/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL
Nº
0004168-52.2016.8.08.0045

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
RICARDO XIMENES DE SOUZA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a
possibilidade de modificação do parâmetro utilizado na fixação dos
honorários advocatícios, refletindo na redução do valor indicado pelo juízo na ação criminal nº
0000738-68.2011.8.08.0045,
que indicou a tabela da OAB/ES
para indicar o
quantum
da condenação
,

atribuída à atuação do causídico
como dati
vo
.

A condenação foi dirigida ao Estado do Espírito Santo, que argumenta não ter havido complexidade no labor do
advogado
, a saber, presença em somente
uma
audiência, a justificar o arbitramento
questionado,
cuja remuneração corresponde a seis mil trezentos e noventa reais e onze centavos.

Com isso, indica os vetores contidos nos §§2º e 8º do CPC,
que entende
consonantes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Traz
ainda,
como argumento, os valores indicados na Resolução CJF nº 305/2014
1
, Resolução nº 232/2016
2
,
utilizadas em âmbito federal
e, em âmbito estadual,
os
do Decreto nº 2.821/2011
3
.

Pois bem. Sem delongas, quanto a fixação dos honorários para
o
causídic
o
que
atuou na mencionada ação
, penso que
pode ser alterado o
comando sentencial.

Neste e. Tribunal há entendimento convergente ao delineado no apelo, sob o fundamento de que a tabela da OAB/ES
é
referência para a fixação da remuneração pela atuação do advogado mas que não vincula o magistrado para delimitar a condenação referente.

Com isso, revelando-se desproporcional à atuação na lide, a medida requerida torna-se razoável, de modo
que utilizando-se dos parâmetros dispostos nos §§2 e 8º do artigo 85 do CPC, estabeleça-se remuneração compatível ao múnus público que fora-lhe direcionado.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. TEMA N.º 984/STJ. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISPENSA

DO ESTADO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – O
entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se alinha à tese firmada no julgamento do Tema n.º 984/STJ, isto é, que a tabela da OAB/ES – bem assim as normas do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, que sequer estava vigente à época da condenação – servem apenas como referência, não vinculando o Magistrado, que deve, sobretudo, seguir as regras e os critérios previstos no art. 85, do Código de Processo Civil (CPC)
. 2 – Embora não seja vinculante, nada obsta que o valor previsto na tabela da OAB/ES seja utilizado como parâmetro no caso em que tal quantia não se mostre desproporcional aos serviços prestados. 3 - Nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13, o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento das custas processuais. 4 - Recurso parcialmente provido.

(
Data: 15/May/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001150-70.2010.8.08.0065 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução
)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 2.
Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”
3.
O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica. 4.
Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV)
.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 21/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002480-04.2014.8.08.0020 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda
)

Assim, penso que o importe de R$
900
,00 (
novecentos
reais) me parece
razoável e proporcional ao
trabalho
desenvolvido e condizente aos indicados em julgamentos similares deste e. Tribunal de Justiça, a seguir mencionados:
Data: 01/Feb/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal - Número: 0001143-92.2016.8.08.0057 - Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL - Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Data: 12/Apr/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Número: 0000136-31.2017.8.08.0057 - Magistrado: EDER PONTES DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL - Assunto: Regime inicial
); Data: 16/Jun/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Número: 0000688-13.2019.8.08.0061 - Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL - Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher
).

Diante
d
o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade, de acordo com os critérios dos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC, no valor de R$900,00(novecentos reais)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
[...] regula, a partir de 7/10/2014, o pagamento de honorários a peritos, entre outros profissionais, em casos de assistência gratuita no âmbito da Justiça Federal, fixando valor mínimo e máximo [...]

2

Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.

3
Regulamenta forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e
dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.